Tribunal: TJES
Processo: 0001695-07.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001695-07.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001695-07.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - – IMPOSSIBILIDADE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA COM INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Havendo nos autos extratos dos sistemas de gerenciamento de processos constatando as condenações com trânsito e julgado anteriores do apelante, possível é a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, com base no reconhecimento da reincidência. 2 Conforme precedente, a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).”. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001695-07.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta na peça acusatória:

“(...) Emerge dos autos que, no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 10h, na Avenida São Mateus, Bairro Beira Rio, Nova Venécia/ES, o denunciado, com animus furandi, subtraiu para si, mediante violência a pessoa, coisa alheia móvel pertencente à vítima Venceslau Marré. Na data dos fatos, o denunciado seguiu a vítima até uma farmácia, dentro do estabelecimento o mesmo desferiu um soco no peito da vítima, em seguida roubou de seu bolso a quantia de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais), e fugiu do local. Os populares presentes no local, foram atrás do denunciado e conseguiram capturar o mesmo no ginásio de esportes da cidade, em seguida acionaram os policiais militares que prenderam o denunciado com o dinheiro subtraído.”

Encerrada a instrução, o juízo singelo condenou o apelante pela prática do crime descrito no artigo
157, caput, do Código Penal, à pena de 05 anos de reclusão e 68 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Sobre o pedido de abrandamento
do regime inicial para cumprimento de pena,

conforme observa-se em consulta ao Ejud e INFPEN, há uma sentença condenatória
,
transitada em julgado, em data anterior ao delito tratado na presente ação penal, permitindo, portanto, a configuração do fenômeno da reincidência.

Portanto, a decisão do Magistrado primevo, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena se mostra medida escorreita, haja vista que reconhecida a agravante da reincidência e, aplicável, por conseguinte, a regra do §2º,”b” do artigo 33, do Código Penal, que permite a fixação de regime mais gravoso, seja no regime fechado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. APELO EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O decreto de prisão, que foi mantido na sentença, deixou de ser anexado ao habeas corpus, vício de instrução que impede a análise do pedido de apelar em liberdade. Não há prova pré-constituída da alegação do impetrante sobre a ilegalidade da manutenção da medida cautelar.

2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que fixada em prazo inferior a quatro anos.

3. A supressão de instância impede o conhecimento de eventual pleito de detração penal, porquanto ausente o exame da matéria perante Tribunal de Justiça (ou regional), nos termos do art. 105 da CF.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 888.322/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Assim, diante de tais elementos mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado.

Passo, agora, ao pedido de afastamento de
fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais.

Sobre este tema cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça,” À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...]
exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório"
(REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).”

Verifica-se que na denúncia foi devidamente indicado o montante pretendido, bem como analisando os autos observa-se que a instrução criminal propiciou ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório de todos os atos, inclusive do valor fixado a título de danos morais.

Portanto, cumpridas todas as exigências legais, o valor fixado de danos morais fixados na sentença combatida deve ser mantido, conforme entendimento da
Quinta Turma Superior Tribunal Justiça, no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos
danos
(ainda que
morais
) causados à vítima, em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.